Tribunal: TJDFT
Processo: 0726355-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS PATERNAS. TUTELA DE URGÊNCIA. APRECIAÇÃO POSTERGADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. INTERESSE DO MENOR. ZELO PELO BEM ESTAR FÍSICO E PSICOLÓGICO DA CRIANÇA. CAUTELA. DECISÃO MANTIDA.
1. A análise do pleito vindicado a título de tutela de urgência, para restabelecer o convívio do pai com a criança, foi postergada diante da ausência de elementos a evidenciar os requisitos da medida pretendida, o que ostenta conteúdo decisório impugnável pelo recurso em exame.
2. A convivência familiar, direito assegurado pelo artigo 227 da CF/88, é indispensável ao amadurecimento sadio de crianças e adolescentes e, nos termos do artigo 1.589 do CC/02, garante o convívio com o genitor não guardião, desde que não represente risco aos filhos.
3. Inexistem elementos nos autos que permitam fazer um juízo seguro de que o restabelecimento da convivência paterno-filial resguarda os interesses da criança, mormente diante de notícias de violência doméstica, razão pela qual deve ser mantida a r. decisão impugnada que, por cautela, postergou o exame do pedido liminar para quando melhor instruído o feito.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.